Tribunal: STF
Processo: ARE 759711
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.